Tribunal: TJES
Processo: 5004165-11.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004165-11.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CRECHE E ESCOLA INFANTIL GENTE INOCENTE LTDA - EPP
AGRAVADO: MARCIA VILLAS BOAS DE SOUZA MONTEIRO e outros (17)
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004165-11.2020.8.08.0000

AGVTE:
C.E.I.G.I.L.T.D.A.

AGVDOS:
M.V.S.M. e OUTROS

RELATOR:
DES.
Robson luiz albanez

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por C.E.I.G.I. LTDA, eis que irresignada com a decisão proferida pelo julgador singular que reconheceu a preclusão do ato de apresentação do rol de suas testemunhas.

Em suas razões, a recorrente sustenta que requerera a prova testemunhal, todavia, deixara de apresentar o nome da testemunha a depor em razão da profissão por ela exercida, tendo em vista ser servidora pública que carece de acompanhamento de segurança especial durante todo o tempo.

Inicialmente, recebi o recurso no efeito ativo, possibilitando a oitiva da referida testemunha caso a audiência de instrução e julgamento ocorresse em momento anterior a análise deste recurso por este Colegiado.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Agravo interno interposto pelos agravados em face da decisão inicialmente preferida nesta Corte. Contraminuta apresentada.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso.

Eis o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 16 de julho de 2021.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Dou provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5004165-11.2020.8.08.0000

AGVTE:
C.E.I.G.I.L.T.D.A.

AGVDOS:
M.V.S.M. e OUTROS

RELATOR:
DES.
Robson luiz albanez

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso a analisar a juridicidade da decisão monocrática que indeferiu a oitiva da testemunha apresentada pelo recorrente em razão da não apresentação do seu respectivo nome.

A agravante informa em seu recurso que a todo momento indicou a existência de testemunha e o seu pedido de produção de prova testemunhal, mas que não indicara o nome dela em razão do sigilo decorrente do cargo que ocupa, o que poderia lhe causar transtorno, máxime por carecer de escolta policial.

Inicialmente, determinei a suspensão da decisão fustigada, possibilitando que fosse colhido o depoimento da testemunha caso a ausência de instrução e julgamento viesse a ser realizada antes da análise deste recurso por este Colegiado.

Este é o breve relato dos fatos.

Pois bem. Sem delongas, em adstringência aos princípios que devem nortear o processo, tenho pela imperiosa reforma da decisão objurgada.

E assim entendo, primeiro, porque a apresentação extemporânea apenas do rol de testemunhas, máxime quando aventado nos autos o interesse nessa prova e o compromisso de intimação dela pelo próprio causídico, não tem o condão de prejudicar a defesa da parte adversa, uma vez garantida a contradita em tempo oportuno.

No caso, a responsabilidade pela presença da testemunha em juízo é da parte que se comprometeu intimá-la, não carecendo de qualquer ato judicial para tanto, contexto que reforça a possibilidade de relativização da necessidade de apresentação do rol em momento anterior com especificação de nome.

Noutro giro, considerando que o objetivo a ser perseguido neste momento é a aferição do bem-estar dos alunos da creche, eis que a questão versa sobre possível prática de maus tratos no estabelecimento, todos os elementos de prova necessários ao deslinde da controvérsia devem ser perseguidos, sob pena de não alcançarmos a solução adequada ao caso.

Por esta razão, inclusive, possibilitei de logo a oitiva da testemunha em audiência, pois caso não ocorresse, a remarcação de um ato para isso atrasaria a conclusão do processo, mormente em tempo de pandemia.

Ademais, o desentranhamento do depoimento da testemunha, em razão de eventual invalidação por conclusão pela prescrição seria diligência por demais simplória, não causando qualquer prejuízo ao feito.

Deve ser salientado que não se está aqui a rechaçar a necessidade de observância do prazo estipulado pelo julgador para a apresentação do rol de testemunhas, mas apenas a analisar o caso em tela com a sensibilidade que ele exige, uma vez que se trata de situação envolvendo a integridade de menores.

Deveras, muito mais do que as regras dispostas ao longo do Código de Processo Civil, é preciso que o julgador, ao deparar-se com situações deste jaez observe a letra do que fora disposto no limiar da referida codificação, onde estão os princípios fundamentais do processo, pautando-se, impreterivelmente, na eficiência da atuação jurisdicional e na primazia do julgamento de mérito.

Sobre a possibilidade de apresentação extemporânea do rol de testemunhas é o precedente desta Corte:

“
[...]
Não há que falar em preclusão temporal para apresentação do rol de testemunhas, pois as partes cumpriram a determinação judicial e compareceram a audiência de instrução e julgamento acompanhada de testemunhas independente de intimação.
[...](TJES, Classe: Apelação, 014110124725, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/11/2017, Data da Publicação no Diário: 04/12/2017)

Face aos argumentos acima expostos e àqueles também trazidos pela Procuradoria de Justiça,
penso que outro caminho não há senão o conhecimento e provimento do recurso para, reformando a decisão hostilizada, possibilitar a oitiva da testemunha indicada pelo agravante.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5004165-11.2020.8.08.0000

AGVTE:
C.E.I.G.I.L.T.D.A.

AGVDOS:
M.V.S.M. e OUTROS

RELATOR:
DES.
Robson luiz albanez

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA – COMPROMISSO FIRMADO PELA PARTE – PECULIARIDADES DO CASO QUE ENSEJAM A OITIVA DA TESTEMUNHA – RECURSO PROVIDO.

I – Não há que se falar em preclusão de prova testemunhal quando a parte deixa de anunciar o nome da testemunha via petição e firma o compromisso de promover a intimação e condução dessa à audiência.

II – Peculiaridades do caso – possível prática de maus tratos a crianças em estabelecimento educacional – que exige do julgador um olhar mais voltado a efetividade e resolução do caso em sua inteireza, sempre à luz dos princípios que norteiam o processo.

III – Recurso provido.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.